Tribunal: TJSP
Processo: 0007778-40.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DEFENSIVO: pleito de reforma da decisão denegatória de livramento condicional, concedendo-se a benesse – não acolhimento – histórico de falta disciplinar de natureza grave – exame criminológico parcialmente favorável – necessidade de antecedente passagem pelo regime intermediário – indícios de não assimilação da terapêutica

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DEFENSIVO: pleito de reforma da decisão denegatória de livramento condicional, concedendo-se a benesse – não acolhimento – histórico de falta disciplinar de natureza grave – exame criminológico parcialmente favorável – necessidade de antecedente passagem pelo regime intermediário – indícios de não assimilação da terapêutica reeducacional – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.